Tribunal: TJES
Processo: 5007367-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007367-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZUMAX - COMERCIO INTERNACIONAL LTDA. e outros (4)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007367-59.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZUMAX - COMERCIO INTERNACIONAL LTDA., SEBASTIAO DALTO ZUCCHI, ENIA MARLUCI MOREIRA ZUCCHI, MARIA DA PENHA ZUCCHI GOMES, EDUARDO JORGE EMERICK GOMES

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO FERREIRA FERRAZ - ES7337
Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO FERREIRA FERRAZ - ES7337
Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO FERREIRA FERRAZ - ES7337
Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO FERREIRA FERRAZ - ES7337
Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO FERREIRA FERRAZ - ES7337
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Zuma
x
– Comércio Internacional Ltda
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara de Cível de Serra/ES que, nos autos da execução extrajudicial,
deferiu
o pedido de desbloqueio do valor das contas dos executados pelo sistema Sisbajud, uma vez que a penhora deve recair sobre os bens imóveis oferecidos em garantia, cuja efetivação somente ocorra após preclusas as vias recursais.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese,
(i)
que
a probabilidade do direito encontra amparo no art. 835, § 3º do CPC que excepciona a regra da ordem de preferência legal d
a
penhora;
(ii)
além dos mais, cas
o
mantido o bloqueio haverá dupla garantia, eis que há o valor bloqueado e bens imóveis dados em garantia;
(iii)
requer a antecipação da tutela recursal para ver liberado os valores bloqueado nas contas dos executados
;
(iv)
no mérito a reforma da decisão.

Des
p
acho
no ID nº 1992523, postergando a análise da liminar para o mérito.

Contrarrazões
(ID nº 2106381) pelo recorrido pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
sucinto
relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento
em
conjunt
o
ao agravo de instrumento nº 5007304-34.2021.8.08.0000.

Vitória, ES,
22
de
março
de 20
2
2
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007367-59.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZUMAX - COMERCIO INTERNACIONAL LTDA., SEBASTIAO DALTO ZUCCHI, ENIA MARLUCI MOREIRA ZUCCHI, MARIA DA PENHA ZUCCHI GOMES, EDUARDO JORGE EMERICK GOMES

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO FERREIRA FERRAZ - ES7337
Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO FERREIRA FERRAZ - ES7337
Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO FERREIRA FERRAZ - ES7337
Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO FERREIRA FERRAZ - ES7337
Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO FERREIRA FERRAZ - ES7337
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Na origem, trata-se de ação de
execução extrajudicial
ajuizada por
Banco do Brasil S/A
, ora agravado em face de
Zuma
x
– Comércio Internacional Ltda
e outros
buscando o crédito no valor de
R$ 601.937,17 (seiscentos e um mil novecentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), oriundo de contrato de câmbio nº 52/50031-4, (Contrato BB n°: 15607678) no valor de USD 139.000,00 (cento e trinta e nove mil dólares americanos), correspondentes naquela data à R$ 453.418,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil quatrocentos e dezoito reais), para liquidação até o dia 16/05/2018
.

Embora tenha havido a penhora de numerário constante em conta do executado e dos fiadores pelo sistema Sisbajud, foi apresentado, posteriormente, pedido de liberação dos valores embasado no art. 835, § 3º do CPC, diante da existência de contrato de garantia hipotecária –
escritura pública de constituição de hipoteca de imóvel de terceiros, interveniente-garante sobre dívida futura –
constituído para garantia de pagamento de todas as obrigações que viessem a ser contraídas pelos executados, até o limite global de U$ 209.230,77 (duzentos e nove mil e duzentos e trinta dólares e setenta e sete centavos) que, à época equivalia a R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais),
pedido este que

acolhido, porém condicionado sua liberação a preclusão das vias recursais.

Pois bem.

Adianto que a análise deste recurso repercute diretamente no agravo de instrumento de nº
500
7304-34
.2021.8.08.0000
,

uma vez que
interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra mesma decisão, apenas com viés de que seja mantida a penhora
sobre o numerário em conta dos executados
. E examinando com
atenção, entendo que detém razão o recorrente
do presente agravo
.

A probabilidade do direito discutido nos autos mantém-se na ideia de que a ordem de preferência da penhora do art. 835 e incisos não é absoluta, matéria esta inclusive pacificada na jurisprudência no âmbito dos Tribunais Superiores.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 655, I, E 655-A DO CPC/1973 E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 7 DO STJ.
1. "A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que o princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC) pode, em determinadas situações específicas, ser invocado para relativizar a ordem preferencial dos bens penhoráveis estabelecida no artigo 655 do Código de Processo Civil" (AgRg no AREsp 848.729/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016).
2. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de averiguar se a relativização da ordem da penhora foi justificada ou não, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1315623/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019)
(grifei)

Além disso, a própria legislação processual excepciona a gradação legal de preferência para hipótese de execução de crédito com garantia real, sem tecer comentários quanto a esta hipótese ser direito do credor, senão vejamos:

Art. 835
. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
[...]
§ 3º
Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

Desta forma, havendo contrato firmado entre as partes com o intuito de instituir garantia hipotecária sobre bens imóveis a fim de garantir futuras dívidas contraídas pelos executados, bem como pela avença estar dentro do prazo de validade (21.02.2028), outra hipótese não há senão considerar que a execução seja garantida pelos bens que suficientemente que a resguardam, eis que de outro modo estaríamos realizando dupla garantia, o que fere o princípio da menor onerosidade para o devedor.

Sobre o tema, vale remeter aos ensinamentos de Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello:

“2. Ordem preferencial x penhora em dinheiro prioritária – inciso I e parágrafo primeiro. O inc. I atine à penhorabilidade de dinheiro, que se mantém como primeira espécie de bens penhoráveis. Aliás, não poderia ser diferente, dado que se está cogitando de execução por quantia certa, cuja finalidade é a satisfação de crédito pecuniário do exequente. Nesse contexto, merece, desde já, comentar o §1º que estabelece que “É prioritária a penhora em dinheiro; nas demais hipóteses, o juiz pode alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstância do caso concreto”. Bem se vê que, por força do texto legal, prioritariamente (e não preferencialmente) a penhora recairá em dinheiro; a ordem dos demais bens penhoráveis, elencados nos incs. II a XIII, poderá ser alterada à luz das particularidades do caso concreto. Diante dessa redação, a literalidade da norma parece conferir um caráter absoluto para a penhora de dinheiro, circunscrevendo a liberdade do juiz para alterar a ordem somente nas demais hipóteses. Trata-se de raciocínio diverso daquele sedimentado pela Súmula 417 do STJ: “Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto”.
Não concordamos com tal raciocínio. A interpretação dos dispositivos legais não pode se dar em função apenas de sua literalidade, nem tampouco de forma isolada do sistema normativo como um todo. A nosso ver, mesmo a penhora em dinheiro, conquanto tenha caráter prioritário, pode ser flexibilizada.
2.1. A ordem legal estabelecida para a penhora deve ser ajustada de forma a conciliar, no caso concreto, os princípios da máxima utilidade da execução em favor do exequente e o da menor onerosidade ao executado, com vistas a buscar uma execução equilibrada e proporcional” (in Primeiros comentários ao novo código de processo civil, 2.ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, p. 1317). [...] “16.
Penhora na execução de crédito com garantia real – parágrafo terceiro. Este dispositivo tem duas partes. A primeira trata da penhora sobre a coisa dada em garantia e a segunda sobre a necessidade de intimação do terceiro garantidor. Nos casos de execução de crédito com garantia real, diz o Novo Código de Processo Civil, de forma categórica, que a penhora “recairá” sobre a coisa dada em garantia. Mais uma vez, deixamos de lado a literalidade da norma para sustentar que, a nosso ver, a penhora deverá recair preferencialmente, mas não necessariamente sobre o bem dado em garantia. O titular de uma garantia real tem direito de preferência sobre o bem dado em garantia, mas pode abrir mão desse direito
. Além disso, em algumas situações, a penhora de outro bem pode mostrar-se benfazeja, conciliando melhor o princípio da máxima utilidade da execução e o da menor onerosidade e, com isso, gerando uma execução equilibrada e proporcional, como reiteradamente temos sustentado ao longo de nossos comentários. [...]” (ibidem, p. 1322). (grifei)

No mesmo sentido são os comentários de Rinaldo Mouzalas, João Otávio Terceiro Neto e Eduardo Madruga sobre a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/15 (LGL\2015\1656):

“Essa ordem de preferência é estabelecida levando em consideração a facilidade de alienação. Isso possibilita rápida satisfação da prestação executada.
Apesar disso, se for o caso de execução de crédito com garantia real, a ordem de preferência da penhora iniciar-se-á da coisa dada em garantia (se esta coisa pertencer a terceiro garantidor, ele será também intimado da penhora). Assim, evita-se o duplo ônus e o excesso de garantia. Depois (se necessária penhora de outros bens além dos gravados com garantia real para satisfazer a obrigação ou se não colocados bens em garantia anterior para serem preferencialmente penhorados), segue-se à ordem indicada pelo exequente (a se considerar que a execução corre sob seu interesse)
(STJ. REsp 573.638/RS. DJU 07.02.07) para, só depois, seguir a disposição acima estabelecida” (in Processo civil, 9.ed., Salvador, Editora JusPodivm, p. 941). (grifei)

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DADO EM GARANTIA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "No tocante ao malferimento do artigo 835, § 3º, do CPC (LGL\2015\1656) (correspondente ao artigo 655, § 1º, do CPC/73 (LGL\1973\5)),
a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a preferência é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente"
(AgInt no REsp n. 1.778.230/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019.) 2.(...). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela impossibilidade de substituição da penhora, pois o bem dado em garantia não é suficiente para o adimplemento da execução. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1389406/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020) (grifei)

[...] V. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "a eventual substituição da garantia feita em dinheiro, mesmo que por fiança bancária ou seguro garantia, é hipótese excepcional, impondo à parte executada comprovar a necessidade de afastar a ordem legal de preferência, porquanto inexiste a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva" (STJ, AgInt no AREsp 1.741.800/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/05/2021). Nesse sentido: STJ, REsp 1.751.548/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no REsp 1.447.376/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/11/2017; EREsp 1.077.039/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/04/2011. (AgInt no REsp 1914633/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021).

Segue o mesmo entendimento os Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. ARTIGO 835 DO CPC/15. GRADAÇÃO LEGAL QUE É PREFERENCIAL E NÃO OBRIGATÓRIA. ORDEM LEGAL, ADEMAIS, QUE É ESTABELECIDA EM FAVOR DO CREDOR E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. CONTRATO COM GARANTIA REAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 835, §3º, DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO PERMITIDA SOMENTE QUANDO A GARANTIA SE MOSTRA INSUFICIENTE OU INSERVÍVEL À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA NA ESPÉCIE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. TJPR - AgIn 0054532-05.2020.8.16.0000 - 13.ª Câmara Cível - j. 27/4/2021 - julgado por Josély Dittrich Ribas - DJe 28/4/2021 - Área do Direito: Civil; Processual.

Finalmente, também foi destacado que apesar do princípio da menor onerosidade pautar os feitos executórios, este não é aplicável de maneira isolada, uma vez que: Ao lado dele, há outros princípios informativos do processo de execução, dentre eles o da máxima utilidade da execução, que visa à satisfação do exequente. Cumpre, portanto, encontrar um equilíbrio entre essas forças, aplicando-se o princípio da proporcionalidade, com vistas a buscar uma execução equilibrada.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012206, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019)

Portanto, de forma proporcional
e r
a
zoável
não há porque manter valores bloqueados quando a execução está satisfatoriamente garantida por bens imóveis,
sob pena de dupla garantia,
motivo pelo qual
deve ser reformada a decisão, apenas no tocante a condicionante imposta
(ocorrência de preclusão)
, determinando que os valores sejam imediatamente liberados
.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a decisão vergastada,
apenas no tocante a condicionante imposta
(ocorrência de preclusão)
, determinando que os valores sejam imediatamente liberados.

Expeça-se ofício por malote digital para cumprimento pelo juízo de origem
a fim de liberação do numerário em conta.

É
como voto.

EMENTA

EMENTA
:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE

EXECUÇÃO
.
VALOR BLOQUEADO PELO SISTEMA SISBAJUD. PREFERÊNCIA LEGAL. REGRA RELATIVA.
CONTRATO FIRMADO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. HIPÓTESE DO ART. 835, § 3º DO CPC.
BENS IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA. DESNECESSIDADE DE DUPLA GARANTIA.

RE
CURSO CONHECIDO
E
PROVIDO.
1.
A probabilidade do direito discutido nos autos mantém-se na ideia de que a ordem de preferência da penhora do art. 835 e incisos não é absoluta, matéria esta inclusive pacificada na jurisprudência no âmbito dos Tribunais Superiores,
especialmente pela existência da regra do art.
835, § 3º do CPC
.
2.
H
avendo contrato firmado entre as partes com o intuito de instituir garantia hipotecária sobre bens imóveis a fim de garantir futuras dívidas contraídas pelos executados, bem como pela avença estar dentro do prazo de validade (21.02.2028), outra hipótese não há senão considerar que a execução seja garantida pelos bens que suficientemente
que

a

resguardam
, eis que de outro modo estaríamos realizando dupla garantia, o que fere o princípio da menor onerosidade para o devedor.
3.

Portanto, de forma proporcional
e r
a
zoável
não há porque manter valores bloqueados quando a execução está satisfatoriamente garantida por bens imóveis,
sob pena de dupla garantia,
motivo pelo qual
deve ser reformada a decisão, apenas no tocante a condicionante imposta
(ocorrência de preclusão)
, determinando que os valores sejam imediatamente liberados
.
4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.